Tribunal: TCU
Processo: 015.091/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle sobre o planejamento da política de educação superior na modalidade à distância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, apresentada pelo Excelentíssimo Deputado Federal Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, oriunda da Proposta de Fiscalização e Controle 177/2018, na qual se requer desta Corte a realização de fiscalização para examinar o planejamento da política de educação superior na modalidade à distância, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Excelentíssimo Deputado Federal Áureo Ribeiro, autor do requerimento processado nestes autos, que a matéria objeto da presente solicitação foi apreciada nos autos do TC Processo 033.402/2021-3 , em que proferido o Acórdão 658/2023-TCU-Plenário , da minha relatoria; 9.2. encaminhar cópia do Acórdão 658/2023-TCU-Plenário , acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Excelentíssimo Deputado Federal Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.3. declarar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional objeto destes autos; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.5. arquivar o presente processo.